Tribunal: TJES
Processo: 0036851-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036851-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DEZAN

APELADO: VANDERLEY VALMON LAVOR e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. REVISÃO EXCEPCIONAL EM SEDE DE APELAÇÃO.
COMPROVADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não pagamento das custas processuais prévias, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de reforma dessa decisão no agravo de instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais; e (ii) verificar a possibilidade de análise excepcional do pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença de mérito no processo originário não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a ocorrência de prejudicialidade.

4. Refere-se o presente caso de hipótese excepcional que permite a análise do pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação, especialmente quando a sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento de custas processuais, e o agravo de instrumento sobre o tema foi julgado prejudicado.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

6. No caso em exame, o apelante comprovou elementos que corroboram sua hipossuficiência, tais como a percepção de aposentadoria no valor de um salário mínimo e a ausência de movimentação financeira significativa.

7. Além disso, o recorrente declara não apresentar imposto de renda, o que é compatível com a renda mensal informada. Em consulta ao Portal da Receita Federal, na área de consulta de restituições, verificou-se que, nos últimos quatro exercícios, ele apresentou Declaração de Imposto de Renda apenas em 2024, sem saldo a pagar ou a restituir, o que indica percepção de renda inferior ao limite de isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada com o retorno à origem, uma vez que a parte autora faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:
1.
O indeferimento da gratuidade da justiça pode ser excepcionalmente revisto em sede de apelação quando a sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas processuais, e o agravo de instrumento sobre o tema foi julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 101, caput, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019; TJES, Apelação Cível n.º 5001106-29.2024.8.08.0047, rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 19/12/2024; TJES, Apelação Cível n.º 0001274-93.2016.8.08.0016, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 26/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO DEZAN
contra a sentença de ID 9177071, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
ação de anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse e pedido de indenização por dano material e moral
" ajuizada pelo apelante em face de
PROPRIEDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
OUTROS
, determinou o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma dos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Em suas razões recursais o apelante, sustenta, em resumo:
1)
que recebe aposentadoria no valor de 01 (um) salário mínimo por mês, razão pela qual não declara imposto de renda;
2)
que somente pode ser negado os benefícios da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício;
3)
a sentença impugnada violou a garantia constitucional de acesso à justiça.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, além de pleitear o deferimento da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, na medida em que não houve a triangularização da relação processual.

Inicialmente, extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda em face de PROPRIEDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VANDERLEY VALMON LAVOR, IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO, pleiteando, em síntese, a reintegração de posse do imóvel localizado no lote 26, quadra 43, do loteamento Setiba Ville, Guarapari/ES.

Preliminarmente, requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. O juízo de primeiro grau oportunizou a juntada de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência e, posteriormente, por meio da decisão de fls. 42/44, indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Diante dessa decisão, o autor/apelante interpôs o Agravo de Instrumento n° 5004995-06.2022.8.08.000, distribuído ao eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, perante esta Terceira Câmara Cível.

No referido agravo de instrumento, não
houve determinação de

suspensão da decisão agravada
. Considerando não ter ocorrido ordem de sobrestamento da eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e que a parte autora, devidamente intimada, não efetuou o recolhimento das custas processuais, o juízo de primeiro grau, em 30/01/2024, proferiu a sentença impugnada, cancelando a distribuição e, consequentemente, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Posteriormente, em 16/01/2025, o eminente Desembargador Jorge Henrique julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da prolação da sentença no processo de origem.

Registra-se que, devido ao fato de o eminente Desembargador relator do agravo de instrumento anteriormente interposto, na data da distribuição do presente recurso de apelação cível, integrar a Segunda Câmara Cível, a apelação foi distribuída a este subscritor,
em razão da prevenção desta
Terceira Câmara Cível.

Pois bem.
Nota-se que o presente recurso não se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

De fato
, transcorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação do autor, sem que este efetuasse o recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição era medida que se impunha, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido de gratuidade foi indeferido pelo juízo de primeiro grau,
bem como inexistia informação sobre o julgamento do agravo de instrumento perante
este Egrégio Tribunal.

No entanto, a
inda que a via adequada para impugnar o indeferimento da gratuidade da justiça e evitar o cancelamento da distribuição fosse o agravo de instrumento, no caso concreto verifica-se a possibilidade de reanálise da questão. Isso porque, ao julgar prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo autor, esta instância revisora não apreciou o mérito da matéria, que agora é devolvida por meio da apelação, cujo objetivo, em essência, é justamente a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, em hipótese
s
semelhante
s
, este Tribunal já teve oportunidade de assim concluir, admitindo a possibilidade de apreciação da gratuidade da justiça no recurso de apelação contra sentença que apenas determinou o cancelamento da distribuição,
enquanto pendente agravo de instrumento. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA ALEGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. ANÁLISE DO PLEITO DE GRATUIDADE EM APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 101, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - A matéria recursal ligada à temática da nulidade da respeitável sentença é secundária, porque o ponto importante consiste no debate acerca do direito à gratuidade da justiça postulada pela apelante. Isto porque a proposição de prematuridade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas processuais encontra relação direta com a temática da gratuidade da justiça, cuja apreciação estava pendente no agravo de instrumento n. 5004252-59.2023.8.08.0000, que foi julgado prejudicado por decisão monocrática. 2. - Com a prejudicialidade daquele agravo ocorreu a transmigração do tema gratuidade da justiça para o julgamento da apelação.
3. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 04-12-2023, datada publicação/fonte: 07-12-2023). 4. - Na hipótese, os elementos dos autos indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à apelante. 5. - Uma vez analisada e decidida de forma desfavorável à apelante a matéria alusiva à gratuidade da gratuidade, em sede de apelação (devido à prejudicialidade do agravo de instrumento no qual foi primitivamente agitada em âmbito recursal), é de ser oportunizado à recorrente, à luz da ratio do § 2º do art. 101 do Código de Processo Civil, recolher as custas de ingresso e as alusivas ao preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, o que, se feito, elidirá a extinção do processo sem resolução do mérito decretada na sentença recorrida. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001753-30.2023.8.08.0024 – Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 29/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. REVISÃO EXCEPCIONAL EM SEDE DE APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não pagamento das custas processuais prévias, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e ausência de reforma dessa decisão no agravo de instrumento interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais; e (ii) a possibilidade de análise excepcional do pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença de mérito no processo originário não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a ocorrência de prejudicialidade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024). 4. Hipótese excepcional permite a análise do pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação, especialmente quando a sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento de custas processuais, e o agravo de instrumento sobre o tema foi julgado prejudicado.
5. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência judiciária gratuita àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração de pobreza, milita em favor do requerente, podendo ser elidida apenas por prova em contrário (CPC, art. 99, §3º). 6. No caso concreto, a apelante comprovou elementos que corroboram sua hipossuficiência, tais como a exoneração de cargo público e a existência de três filhas menores como dependentes, inexistindo prova que afaste a presunção de miserabilidade. 7. O patrocínio por advogado particular não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça, conforme disposto no §4º do artigo 99 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado. 8. O cancelamento da distribuição do processo por ausência de pagamento de custas não pode prevalecer quando presentes os pressupostos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, assegurando-se o acesso à justiça. [...] (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001106-29.2024.8.08.0047 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 19/12/2024)

[...] I – Preliminarmente – Gratuidade da Justiça.
Ao proferir a Sentença cancelando a distribuição da demanda originária, por ausência de pagamento das custas processuais iniciais, enquanto pendia de processamento e julgamento o Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão que lhe havia indeferido o pedido de gratuidade da

justiça, o Magistrado de Primeiro Grau acabou por impedir que o decisum agravado fosse reapreciado pela Instância Revisora, cuja matéria, entretanto, foi devolvida em razão da Apelação Cível que tem por objetivo, em verdade, o conhecimento, apreciação e concessão da gratuidade da justiça,
razão pela qual o Recurso deve ser conhecido, independentemente do preparo, sobretudo porque
é
desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. [...] (TJES -
2ª
Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0001274-93.2016.8.08.0016 - Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho - Julgado em: 26/07/2017
)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. AGRAVO PREJUDICADO . JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BENEFÍCIO PROCESSUAL DEVIDO . APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação cível em face de sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a alegação de falta de pressuposto de constituição e validade do processo, consistente no não pagamento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça . 2. Quando da prolação da sentença, estava pendente de julgamento o agravo de instrumento n.º 0003170-92.2023 .8.17.9000, no qual se discutia a pretensão de reforma da decisão de indeferimento da justiça gratuita ao autor, ora apelante. Em razão da prolação da sentença ora recorrida, o aludido agravo de instrumento foi extinto, sem resolução do mérito, ante a perda de seu objeto.
3. O art. 101 do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que indefere a gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento, o qual, por sua vez, suspende a exigibilidade das custas processuais até o julgamento final do recurso, mesmo que não tenha sido concedido efeito suspensivo pelo relator. Uma vez que não houve manifestação da Relatoria do Agravo acerca da gratuidade da justiça, a parte autora, ora apelante, não estava obrigada a recolher as custas processuais, de sorte que não poderia o juízo a quo extinguir o processo sem resolução do mérito em virtude da ausência do pagamento de tais custas . 4. Sentença substituiu imediatamente a decisão interlocutória, de modo que as questões ainda pendentes de discussão no Agravo de Instrumento, julgado prejudicado, deverão ser apreciadas no julgamento da presente Apelação.
5. Concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física. [...] (TJ-PE - Apelação Cível: 0000529-95.2020.8.17.3420, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024).

Fixada essa premissa, passa-se à análise do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da
gratuidade da justiça.

Como cediço, a
gratuidade da justiça
deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
.(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

No caso em análise, os documentos apresentados pelo apelante demonstram a sua precária condição econômica e a necessidade d
e deferimento do
benefício pleiteado.

O apelante
anexou aos autos declaração do INSS comprovando que recebe aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Esse fato é corroborado pelos extratos bancários juntados pelo recorrente (fls. 37/40), os quais, de forma diversa do que foi afirmado na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça
no primeiro grau de jurisdição
, não demonstram movimentação financeira significativa. Pelo contrário, os valore
s
registrados referem-se ao pagamento do benefício previdenciário, sem indícios de recebimento de valores de outras fontes de renda. Confira-se:

Além disso, o apelante declara não apresentar declaração de imposto de renda, o que é compatível com a renda mensal informada. Em consulta ao Portal da Receita Federal, na área de consulta de restituições
1
, verificou-se que, nos últimos quatro exercícios, ele apresentou Declaração de Imposto de Renda apenas em 2024, sem saldo a pagar ou a restituir, o que indica percepção de renda inferior ao limite de isenção tributária.

Diante disso, as provas apresentadas são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, tornando imperativo o deferimento da gratuidade da justiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante e, consequentemente, anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito originário.

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante e, consequentemente, anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito originário.